Tribunal: TCU
Processo: 021.989/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo a dois atos de concessão de pensão civil, inicial e de alteração, emitidos pelo extinto Ministério da Economia e submetidos a este Tribunal para fins de registro em 30/5/2022. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício; Considerando que, conforme dispunha o art. 5o da Lei 6.732/1979, não cabia a percepção cumulativa das vantagens de "quintos/décimos" e "opção", sistemática mantida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o instituidor tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara); Considerando que a impugnação recai sobre o pagamento cumulado da "opção" com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura aos interessados o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando ainda que foi identificada no último contracheque do instituidor antes do óbito parcela remuneratória paga com base em decisão judicial, relativo ao percentual de 3,17% (URV); Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes, e 12.559/2020-TCU-2a Câmara, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer); Considerando que tal rubrica foi objeto de análise no ato de pensão civil Sisac 10229205- 05-2007-000361-8 e que, no âmbito do Acórdão 964/2013-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Valmir Campelo), este Tribunal entendeu indevido o pagamento; Considerando que não há na base Sisac ou e-Pessoal ato de aposentadoria do instituidor apreciado pela legalidade, razão pela qual não se aplica ao caso o precedente contido no recente Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (Relator Ministro Antônio Anastasia), no sentido da impossibilidade de revisão da estrutura remuneratória já apreciada e considerada legal pelo TCU há mais de cinco anos, por ocasião do registro do ato de aposentadoria do instituidor, cujos proventos embasam o cálculo da pensão. Assim, cabe a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil neste momento; Considerando que a estrutura de proventos informada no ato inicial não corresponde àquela percebida pelo instituidor no mês anterior ao óbito, devendo tal ato ser considerado prejudicado por inépcia, nos termos do art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face das irregularidades apontadas nos autos; Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte em 30/5/2022, há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em considerar prejudicado por inépcia o ato inicial 16280/2021 e negar registro ao ato de alteração 77504/2019, referentes à pensão civil instituída por Antonio Fernandes de Souza, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n. 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 021.989/2025-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Luiz Moreira de Sousa (XXX.079.101-XX); Maria Dalva Moreira de Souza (XXX.628.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Decipex/MGI) que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e convoque os interessados para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor em caso de omissão à convocação, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil em benefício dos interessados, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência deste Acórdão aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos.